Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-56.2019.8.11.0024
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002750-56.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TONI RAMOS PINTO DE SOUZA - CPF: 363.012.721-53 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sociedade (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
EXCLUSÃO
DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR

–
IMPOSSIBILIDADE
–

PENA ACESSÓRIA E CUMULATIVA
– FIXA
DA EM PRAZO
DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO –
CARENTE
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO – 2
. APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Inviável
a exclusão
da pena acessória de

suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
, sob pena de negativa de vigência do preceito secundário do art. 30
6
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

E
ntretanto, como a

referida
pena
acessória
se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
Recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Toni Ramos Pinto de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Chapada dos Guimarães
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0002750-56.2019.8.11.0024
(código
120097
), condenou-o pela prática dos delitos de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
,
da Lei n. 9.503/1997),

à sanção de
6
(
oito
) meses
de
detenção, no regime aberto
, bem como
o pagamento de
10 (dez) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período
de 6 (seis) meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direito de prestação pecuniária, no valor de um
salário-mínimo
, devendo a destinação ser fixada pelo juízo da execução penal

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
124415178
, almeja

que seja afastada
a pena acessória
de suspensão e/ou proibição de obtenção de permissão/habilitação para conduzir veículo automotor.

Nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID
133045313
, o Ministério Público requer
o des
provimento deste recurso, mantendo-se incólume a sentença condena
t
ória.
Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
138133677
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a

requer
er
a exclusão
tão somente
d
a sanção
acessória que lhe fo
i
impingida em relação ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação das penas do apelante:

[...]
DOSIMETRIA.

Em relação ao crime imputado ao réu, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as
consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias
-
multa.
Reconheço a confissão, todavia, diante da disposição da Sumula 231 do SJT, mantenho a pena no mínimo legal.
Por fim, não havendo causas de diminuição de pena ou aumento, torno definitiva a pena, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
esta
na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
e 6 meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito
. Em atenção ao artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não há pena provisória cumprida. Diante da regra contida no artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, deve o réu iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime aberto, com a possibilidade de aplicação das benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma, oportunidade em que substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, devendo a destinação ser fixada pelo juízo da execução penal. [...]

Destacamos.

Observa-se
, pois,
que foi aplicada

ao apelante
pena privativa de liberdade no seu grau mínimo
, ao passo que a
pena acessória, ora debatida,
em exacerbada em
quatro meses acima do mínimo
,
s
em
que o juízo de primeiro grau
apresenta
sse
a devida fundamentação
.
Entretanto
, não há de se falar em afastamento da pena de
suspensão
ou
proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
dado o seu caráte
r de pena acessória e cumulativa, devendo
, apenas,

ser mantida a proporcionalidade à pena principal corpórea.

Como se
sabe, a pena acessória mínima
prevista para a suspenção ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
é
de
2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Destacamos

Ademais, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
esta
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, no que alude
à
temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(TJMT - N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame,
conforme dito alhures,
o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
6 (seis) meses
, quantitativo que
, além de carente de motivação que o justifique,
não guarda a devida proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade aplicada
n
o mínimo legal

ao apelante, isto é, em
6 (seis)
meses de detenção, razão pela qual é imperiosa a readequação.

Aliás, embora o apelante alegue que é motorista profissional, isso
não afasta a aplicação da citada pena acess
ó
ria, conforme consignou o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÂNSITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E CORRELATA VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATINENTE À APLICAÇÃO DO ART. 302 DO CTB. PLEITO DE EXCLUSÃO OU DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE.

1. No que se refere ao pedido de afastamento da incidência da Súmula 7/STJ, verifica-se que não assiste razão ao agravante. De rigor, a aplicação do óbice contido no citado enunciado sumular, porquanto, tendo as instâncias ordinárias, diante da análise do acervo fático-probatório, entendido que o agravante incorreu nas sanções do art. 302, parágrafo único, IV, c/c o art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do 70, caput, do Código Penal, é inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão destes elementos, vedada nesta via recursal.

2. Quanto à parte da insurgência relativa ao afastamento da incidência da Súmula 7/STJ para que o agravante seja absolvido das imputações atinentes aos crimes de lesão corporal e de deixar de prestar socorro à vítima, tem-se que, para revisar o quanto aferido pelo Tribunal de origem, seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante do referido enunciado sumular (
AgRg
no
REsp
n. 1.718.738/RO, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
3/9/2018).

3. Para se acolher o pedido de absolvição com base na tese de insuficiência de provas e ausência de comprovação de que o acusado teria agido com negligência, imperícia ou imprudência, seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 451.868/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
19/12/2017).

4. O fato de o agravante ser motorista profissional não impede a aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação, pois é justamente tal categoria que deveria agir com maior prudência no trânsito.

5. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito (
AgInt
no
REsp
n. 1.706.417/CE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
12/12/2017).

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.744.154/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 16/11/2018.)

Negritamos.

Assim, readéquo
,
a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para o mínimo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Toni Ramos Pinto de Souza

apenas
para
reduzir

a sanção acessória de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2 (dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022